Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-29.2024.8.11.0053
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000315-29.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Penalidades]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA TEIXEIRA NETO MARTINS - CPF: 057.837.331-99 (APELANTE), HELADIO ALBERTO DA SILVA - CPF: 019.608.781-31 (TESTEMUNHA), ALESSANDRO ANTONIO DIAS DE AMORIM - CPF: 039.458.531-33 (TESTEMUNHA), EVANILDE RITA DA SILVA - CPF: 033.752.621-40 (TESTEMUNHA), PEDRO ANTONIO DA SILVA - CPF: 027.202.511-94 (TESTEMUNHA), RITA AYANE DA SILVA - CPF: 083.965.051-52 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA. VENCIDO O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS POLICIAIS INDIRETOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/06), absolvendo-o da imputação de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, considerando a retratação da vítima em juízo e a ausência de outras provas judicializadas que corroborem a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, exigindo que as provas sejam produzidas em contraditório judicial.

A palavra da vítima, embora tenha especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

A retratação da vítima em juízo, negando a ocorrência das agressões descritas na denúncia, fragiliza significativamente a tese acusatória quando não há outras provas judicializadas que a contradigam.

Os depoimentos dos policiais militares, por serem indiretos e baseados apenas no que lhes foi relatado pela vítima no momento da ocorrência, não são suficientes para suprir a ausência de confirmação judicial dos fatos pela própria ofendida.

O laudo pericial que atesta lesões, sem outros elementos probatórios que estabeleçam nexo causal com a conduta do acusado, não é suficiente para fundamentar decreto condenatório.

Na dúvida quanto à autoria ou materialidade do delito, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, corolário do estado de inocência constitucionalmente assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A condenação criminal não pode estar fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, sendo necessária a corroboração por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

A retratação da vítima em juízo, quando não contraditada por outras provas judicializadas, impõe a absolvição do réu por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, §13º, do Código Penal; art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
N.U 1000580-69.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOÃO BATISTA TEIXEIRA NETO MARTINS contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/06, absolvendo-o da imputação de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06).

Em suas razões recursais (ID 188611445), a Defensoria Pública, representando o apelante, pleiteia a absolvição do réu quanto ao crime de lesão corporal, argumentando, em síntese, a ausência de provas aptas a consubstanciar o édito condenatório e a ausência do elemento subjetivo do tipo (animus laedendi). Sustenta que a vítima, em juízo, negou a narrativa constante na peça acusatória e afirmou que o réu compareceu à residência de sua avó apenas para visitar os filhos. Alega, ainda, que as testemunhas policiais não presenciaram os fatos, apenas reproduzindo o que a ofendida declarou na fase extrajudicial, narrativa esta que não foi confirmada pela vítima em juízo.

Em contrarrazões (ID não informado), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo (ID 326265394), manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que, em juízo, a vítima categoricamente relatou que o que constava na denúncia não correspondia à verdade, sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação criminal – Lesão corporal [art. 129, §13º, do Código Penal, c/c art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06] – sentença condenatória e absolutória – irresignação defensiva – Pleiteada absolvição do delito de lesão corporal, ante a ausência de provas aptas a consubstanciar o édito condenatório, ou ante a ausência do elemento subjetivo do tipo – possibilidade – ausência de prova judicializada – elementos colhidos no contraditório não foram suficientes para comprovar a prática do delito – reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso merece provimento.

A questão central a ser analisada no presente recurso diz respeito à suficiência probatória para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/06.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de lesão corporal consiste na ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, sendo que, na modalidade qualificada prevista no §13º do art. 129 do Código Penal, a pena é aumentada quando a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2º-A do art. 121 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, a materialidade do delito está demonstrada pelo laudo pericial (ID 149066439), que atesta a presença de escoriação em região labial e edema traumático em região frontal na vítima. Contudo, a autoria delitiva, elemento essencial para a configuração do crime, não restou suficientemente comprovada nos autos.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas"
. Trata-se de dispositivo que consagra o princípio do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, verifica-se que a vítima, Rita Ayane da Silva, em seu depoimento prestado em juízo, negou categoricamente a narrativa constante na denúncia. Segundo ela, no dia dos fatos, o réu compareceu à residência de sua avó apenas para visitar os filhos, não tendo ocorrido qualquer fato grave, conforme se extrai do seguinte trecho de seu depoimento:

"Juiz:
Rita, sobre o fato que ocorreu... em 23 de março de 2024, agora envolvendo a senhora e o... João Batista Teixeira Neto Martins. O que a senhora se lembra do caso?

Vítima:
Ele chegou alterado, a gente discutiu..."

Quando questionada especificamente sobre a ocorrência de agressões, a vítima afirmou:

"MP:
A senhora não tem medo de alguma coisa aconteça? A senhora tem filho com ele?

Vítima:
Tenho, tenho três.

MP:
Três filhos?

Vítima:
Uhum.

MP
: E a senhora teme pela integridade da sua família, da senhora e dos seus filhos, caso ele venha a ser solto?

Vítima:
Não."

E ainda:

"MP:
Então, quer dizer que no dia 23 de março, especificamente nesse dia, ele foi até a casa da senhora ou não foi à casa da senhora ameaçar a senhora?

Vítima:
Não, ele foi lá porque eu estava lá com a menina, ele queria pegar as meninas, né?

MP:
Pegar como?

Vítima:
Pegar, levar para a casa dele e passear com ele."

Por fim, quando questionada pela defesa:

"DP:
Então, nesse dia do dia 23 de março de 2024, não aconteceu nada grave?

Vítima:
Não, senhora."

É certo que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas. No entanto, essa mesma relevância deve ser atribuída quando a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, nega a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Não se pode ignorar que, em casos de violência doméstica, é comum a retratação da vítima por diversos motivos, como dependência emocional, financeira ou temor de represálias. Contudo, para que se possa desconsiderar a retratação e manter uma condenação, é necessário que existam outros elementos probatórios produzidos em juízo que corroborem a versão apresentada na fase inquisitorial.

No caso em tela, as únicas provas produzidas em juízo, além do depoimento da vítima, foram os testemunhos dos policiais militares Alessandro Antônio Dias Zamorim e Heladio Alberto da Silva. Ocorre que ambos não presenciaram os fatos, tendo apenas relatado o que lhes foi informado pela vítima no momento da ocorrência.

O policial Alessandro Antônio Dias Zamorim afirmou em juízo:

"Testemunha:
Então, sobre a ocorrência, que eu posso contar para o senhor, que uma solicitante ligou na base informando que foi agredida por seu ex-marido e que no dia anterior ela tinha saído de casa, moravam juntos, né, os dois. Aí ela saiu e foi morar com a avó dela. E às 16h45 ele foi até a avó dela, chegou lá na residência, segundo ela agrediu ela verbalmente, fisicamente, tinha uma lesão nos lábios dela e na testa. E de lá nós conduzimos ele para a delegacia da mulher."

Por sua vez, o policial Heladio Alberto da Silva declarou:

"Testemunha:
Foi informado pela vítima que ele tinha agredido ela e que tava... indo atrás dela e ela informou que ele tava com uma medida. Diante dos fatos, levamos pra..."

Nota-se que os depoimentos dos policiais são baseados exclusivamente no que lhes foi relatado pela vítima no momento da ocorrência, não havendo qualquer confirmação independente dos fatos narrados. Trata-se, portanto, de testemunhos indiretos ou "por ouvir dizer" (hearsay), que possuem valor probatório reduzido, especialmente quando confrontados com a retratação da vítima em juízo.

O laudo pericial, por sua vez, embora ateste a existência de lesões na vítima, não é suficiente, por si só, para estabelecer o nexo causal com a conduta do acusado, especialmente diante da negativa da vítima em juízo quanto à autoria das lesões pelo réu.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR E VIAS DE FATO (ART. 129, § 9° E ART. 21 DO DECRETO-LEI 3688/41). CONDENAÇÃO. DOIS APELANTES. PRELIMINAR. INCOMPÊTENCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS. DESCASSIFICAÇÃO PREJUDICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelo defensivo interposto com o objetivo de desconstituir sentença em que se condenou o primeiro apelante ao cumprimento, em regime aberto, de 4 meses e 22 dias de detenção e 17 dias de prisão simples pela prática, em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher e em concurso material, do crime de Lesão corporal qualificada e da contravenção penal de Vias de fato (art. 129, § 9º do CP; art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41 c/c art. 69 do CP) e, a segunda, ao cumprimento, em regime aberto, de 3 meses e 15 dias de detenção pela autoria do delito de Lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO São as seguintes questões em discussão: - Incompetência do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá-MT para processar e julgar a segunda apelante devido a inexistência de relações domésticas entre ela e as supostas vítimas; - necessidade de absolvição por insuficiência de prova; - possibilidade de desclassificação do delito de Lesão corporal qualificada para o de Lesão corporal culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido. Tese de julgamento: “A violência doméstica e/ou familiar é circunstância de natureza objetiva que se comunica à coautora do crime de Lesão corporal qualificada previsto no art. 129, § 9º, do CP.”
- A dúvida acerca da autoria delitiva implica em absolvição com base no axioma jurídico in dubio pro reo
.
Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 9º e art. 29 e 30 do CP; art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41; art. 386, VII do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT. 10201328320208110000 e TJMT. 0002864-13.2013.8.11.0086.

(
N.U 1000580-69.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2025
, Publicado no DJE 30/01/2025)

É importante ressaltar que o princípio do in dubio pro reo, corolário do estado de inocência constitucionalmente assegurado (art. 5º, LVII, da CF), determina que, na dúvida quanto à autoria ou materialidade do delito, deve-se decidir em favor do acusado. Esse princípio visa proteger o cidadão contra condenações baseadas em provas insuficientes ou duvidosas, garantindo que a privação da liberdade só ocorra quando houver certeza quanto à culpabilidade.

No caso em análise, as provas produzidas em juízo não são suficientes para formar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva. A retratação da vítima, aliada à ausência de outras provas judicializadas que a contradigam, gera uma dúvida razoável que deve ser resolvida em favor do réu.

Não se trata de desconsiderar a gravidade dos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nem de diminuir a importância da proteção às vítimas desse tipo de violência. Trata-se, sim, de garantir que as condenações criminais sejam baseadas em provas robustas e convincentes, produzidas sob o crivo do contraditório judicial, em respeito aos princípios constitucionais que regem o processo penal.

O artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz absolverá o réu quando
"não existir prova suficiente para a condenação".
É exatamente o que ocorre no presente caso, em que as provas produzidas em juízo não são suficientes para embasar um decreto condenatório.

Ademais, é importante destacar que o elemento subjetivo do tipo penal de lesão corporal é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. No caso em análise, não há elementos probatórios suficientes para comprovar que o réu agiu com animus laedendi, ou seja, com a intenção de causar lesões na vítima.

A própria vítima, em seu depoimento judicial, não confirmou a existência de agressões intencionais por parte do réu, o que fragiliza ainda mais a tese acusatória quanto à presença do elemento subjetivo do tipo.

Nesse contexto, a absolvição do réu é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo e em consonância com o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA TEIXEIRA NETO MARTINS para ABSOLVÊ-LO da imputação do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente relator e, respeitosamente, encaminho minha divergência.

Com o objetivo de
evitar
tautologia, adoto o relatório apresentado pelo eminen
te Relator.

Vou direto ao ponto e transcrevo meu posicionamento

Exsurge da peça acusatória que, no dia 23 de março de 2024, aproximada
à
s 17h
,
na Cidade de Santo Antônio de Leverger/
MT,
o denunciado JOÃO BATISTA TEIXEIRA NETO MARTINS descumpriu medida protetiva de urgência e agrediu fisicamente a ofendida Rita Ayane da Silva com capacete de motocicleta e socos no
rosto,
por razões da condição do sexo feminino, enquanto ela se encontrava grávida de 8 (oito) meses. Vejamos a narrativa fática
:

“
No dia 23 de março de 2024, aproximada as 17h00min, na propriedade particular, neste Município e Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado João Batista Teixeira Neto Martins, descumpriu medida protetiva de urgência e ofendeu a integridade corporal e saúde por razões da condição do sexo feminino, contra a vítima Rita Ayane da Silva, sua esposa.
”
(denúncia - id. 314943890)

Ato cont
ínuo, após regula
r
tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando
parcialmente procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do
s crimes previstos nos art.
129, §13º, do Código Penal
e o absolveu do delito previsto no artigo 24-A
da Lei n. 11.340/06
.

Analisando detidamente os autos, com base nos elementos
fáticos
-probatórios constantes no
processo, formulo entendimento divergente do eminente Relator
(que absolveu o apelante)
, porquanto entendo estarem presentes os requisitos legais para a
manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

A
materialidade
do delito
lesão corporal
restou sobejadamente comprovada nos autos pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID n. 314943499),
Boletim de Ocorrência
nº
2024.90105
(ID n.
314943850
)
,
bem como, pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID n. 314943878), a qual atesta, de forma objetiva, que a vítima apresentava “
escoriação em região labial e edema traumático em região frontal
”.

Por sua vez, no que tange à
autoria
, esta restou plenamente demonstrada e recai sobre o apelante, conforme se extrai do robusto conjunto probatório produzido nos autos.

A
o ser interrogado na
fase policial
, o apelante
João Batista Teixeira Neto Martins
negou a prática delitiva, apresentando uma versão de que teria agido em legítima defesa. Alegou que foi até a casa da avó da vítima para ver a filha, momento em que a vítima teria iniciado uma discussão e partido para cima dele, agredindo-o, razão pela qual ele teria apenas se defendido (segurando-a), sem intenção de lesioná-la
. Vejamos trecho de sua narrativa:

“(...). QUE
ontem brigaram e a esposa foi para a casa da avó dela Dona
Ivanildes
; QUE hoje o interrogado resolveu passar na casa de Dona
Ivanildes
para ver as filhas; QUE a filha AGATHA queria ir embora com o interrogado e RITA não deixou; QUE
começaram discutir porque o interrogado queria levar a filha para casa; QUE quando ainda estava com a filha no colo,
RITA jogou pedras na sua moto, e no interrogado; QUE RITA quebrou toda a moto do interrogado; QUE ela xingou, mordeu, unhou o interrogado
; QUE
para se defender o interrogado acabou machucando a vítima
. (...).” (interrogatório na fase policial – id.
314943857)

Contudo, essa versão exculpatória encontra-se isolada nos autos e é desmentida
pelas
demais provas
.

Em sede judicial, o recorrente exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Na
fase inquisitorial
, a vítima
Rita Ayane da Silva
narrou com riqueza de detalhes a agressão sofrida, esclarecendo que a violência partiu do acusado e que ela reagiu apenas para se defender
,
após ser atingida
. Vejamos trechos de seu depoimento
:

“(...)
Que hoje por volta das 16:30 João retornou a casa da
Evanildes
; Que ao ver os filhos brincando do lado de fora, as chamou e pegou a filha de 01 ano no colo;
Que em conversa com João ele disse "VOCÊ MAL CHEGOU AQUI E JÁ ESTÁ ANDANDO COM HOMEM" e
em seguida deu um soco na boca da declarante
; Que
vendo que João vinha em sua direção para lhe agredir com o capacete, pegou uma pedra e atirou nele,

acertando o braço do João
; Que
João continuou com intuito de agredi-la e bateu com o capacete na cabeça dela
; Que a declarante agarrou João para que ele parasse de agredi-la e João escapou e novamente tentou agredi-la como capacete, mas não conseguiu
; (...);
Que João tentou entrar mas foi impedido por Pedro, avô da declarante
; (...). Que a declarante alega que
já foi agredida fisicamente por João em outras oportunidades
,
sendo está no começo da gestação
, tendo registrado medida protetiva há 06 meses; (...).
”
(Depoimento Policial –
id.

314943855
).

Em
juízo
, a vítima apresentou versão diversa, tentando amenizar a responsabilidade do apelante — comportamento
comum em casos de violência doméstica, motivado pelo ciclo da violência e pela dependência emocional/econômica.

Apesar da tentativa de retratação, a própria vítima acabou admitindo a ocorrência de agressão física durante seu
depoimento
judicial
, vejamos
:

“
Juiz:
Rita, sobre o fato que ocorreu... em 23 de março de 2024 [...] O que a senhora se lembra do caso?
Vítima:

Ele chegou alterado, a gente discutiu
... (...)
Juiz:
E ele batia na senhora? Ele te agrediu alguma vez?
Vítima:
A gente discutiu.
Juiz:
Só discutiu? Mas nunca teve agressão?
Vítima:

Teve
...
mas tanto ele como eu...

Juiz:
A senhora também bateu nele?
Vítima:

É. (inaudível)
.
”
(id. 314943949)

Ao admitir que "
teve agressão
" e que "
ele chegou alterado
", a vítima confirma o contexto de violência. A tese de que seria apenas uma "
discussão
" ou agressão recíproca iniciada por ela
não se sustenta
, especialmente

diante da prova pericial, que atesta lesões físicas concretas (edema e escoriação) na face da ofendida, exatamente nos locais indicados por ela na fase policial ("s
oco na boca
”

e

“bateu com o capacete
na
cabeça dela
")
.

Além
disso,

as
lesões no
corpo do
réu
, descritas no laudo pericial,

estão em consonância com
a narrativa da ofendida
, em sede policial,
(
“
Escoriações avermelhadas em terço médio do braço esquerdo lombar esquerda
” - id. 314943879)
.

Ratificando a versão incriminadora, a testemunha presencial
Ivanilde Rita da Silva
, avó da vítima,
ouvida apenas na d
elegacia
, relatou
que o apelante chegou à sua residência alterado e investiu contra a neta, o que motivou o acionamento da polícia
, vejamos
:

“
(...)
QUE a testemunha relata que devido
as
constantes agressões e ameaças
que continuou sofrendo do acusado, no último final de semana a
vitima
resolveu se separar novamente do acusado
e veio morar em sua casa em Varginha, porém o suspeito não aceitando a separação, no dia

25/03/2024, por volta das 16h30m o acusado chegou em sua casa e chamou a
vítima
e
esta
ao sair para saber o que o suspeito queria, ele disse o seguinte: "você nem chegou aqui e já está andando com homem" e que
após ter dito isso para a
vítima
o acusado novamente a agrediu fisicamente desferindo um soco na boca dela, bem como em posse de um capacete desferiu mais um golpe que atingiu a cabeça da
vítima
; QUE a depoente afirma que
para se defender a
vítima
desferiu uma pedrada no acusado que o atingiu no braço
; QUE a testemunha relata que após ser espancada pelo acusado agarrou a
vítima
pelos braços e a levou para dentro da casa, momento que
o suspeito ainda tentou adentrar sua casa para agredir ainda mais
vítima
, sendo contido pelo seu marido Pedro (idoso)
; QUE a depoente afirma que
o acusado é uma pessoa muito violenta e agressiva e por várias vezes ele já espancou a
vítima
, assim teme que ele possa atentar contra a vida da
vítima
; (...)
”
(Depoimento Policial – ID
314943882
).

Por fim, a prova da autoria é
confirmada
pelos depoimentos judiciais dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante.

O Policial Militar
Alessandro Antônio
foi categórico
,
em juízo
,
ao descrever as lesões que visualizou na vítima, coincidentes com o laudo pericial
, vejamos
:

“
Testemunha (PM Alessandro):
“Então, sobre a ocorrência, o que eu posso contar para o senhor é que
uma solicitante ligou na base informando que foi agredida por seu ex-marido
[...]. E às 16h45 ele foi até a avó dela, chegou lá na residência, segundo ela, a agrediu verbalmente, fisicamente.
Tinha uma lesão nos lábios dela e na testa
.
E de lá nós
conduzimos ele
para a delegacia da mulher.”
(id. 314943916)

No mesmo sentido, o Policial Militar
Heladio
Alberto da Silva
, também em juízo, confirmou o contexto do flagrante e a queixa imediata da vítima
, vejamos
:

Testemunha (PM
Heladio
):
“Foi
informado pela vítima que
ele tinha agredido ela
e que
tava
... indo atrás dela, e ela informou que ele
tava
com uma medida
. Diante dos fatos, levamos pra... [delegacia].”
(id. 314943949)

A harmonia entre os depoimentos dos agentes públicos ("lesão nos lábios e na testa"), o laudo pericial ("escoriação labial e edema frontal"), o relato da avó e a admissão parcial da vítima
,
em juízo
,
constitui prova segura da materialidade e da autoria.

Nesse ponto, cumpre afastar qualquer alegação de violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal
. O dispositivo legal veda que o magistrado fundamente sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação. Não é o que ocorre no caso em tela.

A condenação não se baseia apenas no depoimento extrajudicial da vítima, mas sim na confirmação deste por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial — notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos Policiais Militares —, somadas à prova técnica irrepetível (Laudo Pericial), que atestou a presença de lesões exatamente nos locais narrados pela ofendida na fase inquisitorial.

Há, portanto, um conjunto probatório judicializado que ratifica os elementos da investigação, autorizando o decreto condenatório.

É imprescindível analisar o caso sob a ótica da vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica. A vítima possui três filhos com o agressor e, conforme extrai-se de seu depoimento, o episódio dos autos não foi um fato isolado, mas sim parte de um histórico de agressões anteriores ("
Mas nunca teve agressão? Teve..."
).

Esse cenário evidencia que a ofendida estava inserida em um ciclo de violência, marcado pela dependência emocional e econômica, fatores que frequentemente levam a vítima a minimizar os atos do agressor em juízo na tentativa de proteger o pai de seus filhos ou evitar represálias, o que não pode ser interpretado como inexistência do crime.

As declarações posteriores da ofendida em juízo — de que "
não tem medo
" e "
deseja que ele saia
" — refletem sua condição de vulnerabilidade dentro do relacionamento abusivo, mas não elidem a tipicidade da conduta.

Tratando-se de ação penal pública incondicionada, o eventual desinteresse da vítima na punição não autoriza a absolvição quando a materialidade do crime de lesão corporal está comprovada por prova técnica.

Reforçando esse entendimento, a jurisprudência é firme ao estabelecer que a retratação da vítima em juízo não possui credibilidade suficiente para alterar o decreto condenatório quando a violência narrada na fase policial é confirmada por laudo pericial conclusivo e pelos depoimentos dos agentes de segurança que atenderam a ocorrência. Vejamos
o entendimento desta Corte
:

“(...) "2.
A retratação da vítima em juízo, desacompanhada de outros elementos que corroborem a versão absolutória,
não prevalece sobre declarações anteriores firmes e corroboradas por laudo pericial, especialmente em contexto de violência doméstic
a
." (...)”
(N.U 1000440-95.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no
DJE 22/08/2025
)

Conclui-se, portanto, que restou suficientemente demonstrada a ocorrência do crime de lesão corporal narrado na denúncia, uma vez que os elementos constantes dos autos são aptos a comprovar, de forma segura, tanto a materialidade quanto a autoria da conduta delitiva.

Ressalte-se
, que nos delitos praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo para a formação do convencimento judicial, sobretudo quando encontra amparo em outros elementos de convicção. É o que ocorre no presente caso, em que as declarações da ofendida na fase extraprocessual, aliadas ao depoimento testemunhal e ao laudo pericial, se mostram harmônicas e convergentes, formando um conjunto probatório sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Diante da solidez das provas produzidas ao longo da instrução, não subsiste qualquer dúvida razoável quanto à responsabilização penal do apelante, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença condenatória tal como proferida, mostrando-se incabível qualquer reforma em seu conteúdo.

Mantida a condenação, verifico que a dosimetria realizada na sentença obedeceu aos critérios legais (
arts
. 59 e 68 do CP) e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo reparos. O regime inicial e a vedação à substituição da pena também foram estabelecidos corretamente (Súmula 588/STJ).

Ante o exposto, com as devidas vênias ao eminente Relator,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOÃO BATISTA TEIXEIRA NETO MARTINS
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025